Tribunal: TJDFT
Processo: 0011311-56.2013.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. USO DE DOCUMENTO FALSO. QUADRILHA OU ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBLIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONTEXTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. INCREMENTO DA PENA NA PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA. REGIME PRISIONAL. MANUTENÇÃO.
1. Réus condenados por integrarem uma quadrilha/associação criminosa que se uniu para, sistematicamente, cometer crimes de estelionato, vendendo, de forma ilícita e com uso de documentos falsificados, becos localizados em Ceilândia/DF.
2. O acervo documental dos autos, somado aos demais elementos de prova coligidos em juízo, entre eles a palavra de testemunhas, todos produzidos na fase processual com observância do contraditório e da ampla defesa, possuem o condão de comprovar a autoria e a materialidade dos delitos e embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas.
3. O pedido de absolvição mostra-se inviável se a materialidade e autoria delitivas restaram fartamente comprovadas.
4. Mantém-se o acréscimo da pena-base pela avaliação negativa da culpabilidade e das circunstâncias do delito se a sentença encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos.
5. Não existe critério matemático para a fixação da pena-base, contudo a jurisprudência tem firmado entendimento no sentido da possibilidade de aplicação, como regra, da fração 1/8 (um oitavo) da diferença entre o máximo e o mínimo da pena em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável.
6. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. (HC 265.385/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 24/04/2014).
7. Considerando o quantum da pena imposta, imperioso fixar os regimes iniciais fechado e semiabertos para início do cumprimento da pena, mormente quando duas ou três circunstâncias judiciais do artigo 59 foram consideradas negativas.